Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 15, § 3o DA LEI FEDERAL 8.906/1994 E ART. 85, § 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação, reconhecida a “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários, posto que expressamente nominada no instrumento de mandato (ID 86723411), conforme art. 15, §3°, da Lei n. 8.906/94” e afastada a exigência de caução “eis que, até o presente momento, sequer teria havido a adoção de qualquer medida direcionada à efetiva expropriação do patrimônio dos devedores e ao levantamento, pelo credor, de valores passíveis de discussão”.
2. Hipótese em que a procuração outorgada por NORTE ENERGIA S/A faz expressa menção ao escritório TORREÃO BRAZ ADVOGADOS. E como bem definido na decisão recorrida, “inequívoca legitimidade da sociedade de advogados, ora exequente, para promover a execução dos honorários”. 2.1. O fato de dois dos seis advogados constantes na procuração já não comporem o quadro societário não retira a legitimidade da sociedade de advogados, ainda mais quando demonstrado que tais causídicos apresentaram termo de renúncia de poderes. 2.2. Ademais, como bem anotado em decisão, “o acerto interno, entre os causídicos que atuaram no feito, versando sobre o percentual da verba honorária que deve tocar a cada um deles, é questão que escapa à presente sede processual, sendo certo que, caso venha a se sentir prejudicado, caberá ao causídico (e não à parte devedora, obrigada a pagar a verba) discutir com a sociedade de advogados, em sede própria, eventual ausência de recebimento ou recebimento a maior (ou a menor)”.
3. Assim é que, atendidos os comandos do artigo 15, § 3o da Lei Federal 8.906/1994 e do art. 85, § 15 do Código de Processo Civil e ainda em consonância com posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nenhum reparo à definição da legitimidade da sociedade de advogados para iniciar o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios. 3.1. “O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, §15 do CPC” (Acórdão 1271599, 07067561720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.